Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a fase cognitiva do processo principal fora extinta, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, inciso I, todos do estatuto processual, ante o indeferimento da petição inicial. A extinção da fase cognitiva do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento destes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator